Tribunal: TCU
Processo: 003.478/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em registro de preços visando a contratação de empresa para manutenção e execução das cercas patrimoniais e não patrimoniais dos aeroportos de Macapá/AP, Corumbá/MS, Campo Grande/MS, Jacarepaguá/RJ, Santarém/PA, Marabá/PA, Belém/PA e Congonhas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela Empresa Top Vision Sistemas de Segurança Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Registro de Preços 238/ADLI-1/Sede/2021, promovido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, visando a contratação de empresa para manutenção e execução das cercas patrimoniais e não patrimoniais dos aeroportos de Macapá/AP, Corumbá/MS, Campo Grande/MS, Jacarepaguá/RJ, Santarém/PA, Marabá/PA, Belém/PA e Congonhas/SP, com valor estimado de R$ 19.561.440,05, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de autorizar adesões à ata de registro de preços decorrente da Licitação Eletrônica 238/ADLI-1/Sede/2021; 9.4. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a ausência de Estudo Técnico Preliminar como suporte ao Projeto Básico/Termo de Referência na Licitação Eletrônica 238/ADLI-1/Sede/2021 afronta o art. 42, inciso VIII, da Lei 13.303/2016; 9.5. dar ciência desta deliberação à representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para conhecimento; e 9.6. arquivar os presentes autos.